Tribunal: TJDFT
Processo: 0707082-39.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI 911/69. COMPROVAÇÃO DA MORA. NÚMERO DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGOS DIFERENTES. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nas ações de busca e apreensão de veículo consubstanciada em inadimplemento de contrato garantido por alienação fiduciária, a comprovação da mora é exigência primeira, a teor do que dispõe o art. 3o do Decreto-Lei n. 911/69. O enunciado da súmula n. 72 do c. Superior Tribunal de Justiça caminha no mesmo sentido: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

2. A notificação extrajudicial deve fazer referência ao número do contrato existente entre as partes inadimplido pelo devedor, de modo a permitir a identificação exata da origem da dívida, conforme o requisito previsto no art. 2o, §2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Precedentes.

3. No contrato que acompanha a petição inicial, consta o código de operação n. 482254149, enquanto o aditivo de renegociação, a cédula de crédito bancário e a notificação extrajudicial fazem referência a outros códigos: 5931186699, 20036877882 e 20038010049. O espelho de consulta aos dados do veículo não faz referência a nenhum número de identificação do contrato de alienação fiduciária.

4. O instrumento de notificação que faz referência número de contrato diferente do indicado na cédula de crédito bancário havida entre as partes não é apto a comprovar a mora do devedor, ainda que encaminhado ao endereço constante do contrato.

5. Não acatado o comando judicial de emenda à petição inicial para comprovar a mora da parte ré, revela-se acertada a sentença que a indefere e extingue o processo sem resolução do mérito, na forma do art. 485, I e IV, do CPC.

6. Recurso conhecido e desprovido.